Tribunal: TJES
Processo: 5001488-29.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001488-29.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEIDE MARIA RIBEIRO SOARES SANTOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO DA LEI DE USURA INAPLICÁVEL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Crefisa S/A – Crédito Financiamento e Investimento contra sentença que, em ação revisional, julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, revisando a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal para adequá-la à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida pelo Juízo de origem é nula em razão de julgamento antecipado do mérito sem dilação probatória, configurando alegada decisão surpresa; e (ii) verificar se é cabível a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato de mútuo bancário em razão de suposta abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão lógica impede a alegação de nulidade da sentença por julgamento antecipado do mérito, uma vez que a parte recorrente manifestou concordância expressa com o julgamento antecipado da lide, tornando incompatível a posterior insurgência sobre ausência de dilação probatória.

4. A Súmula 596 do STF afasta a aplicação das disposições da Lei de Usura (Decreto 22.626/1933) às taxas de juros praticadas por instituições financeiras, que não estão limitadas ao percentual de 12% ao ano.

5. A revisão de taxas de juros remuneratórios contratadas é admissível apenas em situações excepcionais, quando demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.061.530/RS pelo STJ.

6. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida com base em elementos concretos, como a discrepância significativa entre a taxa pactuada e a média de mercado, sem que o mero descompasso em relação à taxa média constitua, por si só, presunção de abuso.

7. No caso, foi comprovado que a taxa de juros contratada (18% ao mês e 628,76% ao ano) é significativamente superior à média de mercado para operações de mesma natureza à época (6,91% ao mês e 123,07% ao ano), configurando manifesta abusividade.

8. Não houve demonstração pela instituição financeira de elementos concretos que justificassem o aumento do risco do negócio a ponto de autorizar a cobrança de taxas tão superiores à média de mercado, configurando vantagem excessiva em prejuízo do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgament
o
:

1. A concordância com o julgamento antecipado do mérito impede a posterior alegação de nulidade por ausência de dilação probatória, configurando preclusão lógica.

2. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, mas a revisão das taxas pactuadas é admissível em situações excepcionais, desde que demonstrada cabalmente a abusividade.

3. A abusividade das taxas de juros contratadas deve ser analisada à luz do caso concreto, considerando a discrepância em relação à média de mercado e outros fatores objetivos.

4. A ausência de comprovação de fatores específicos que justifiquem taxas acima da média de mercado configura vantagem excessiva e autoriza a revisão contratual.

Dispositivos relevantes citado
s
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 51, § 1º; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 11; Decreto 22.626/1933 (Lei da Usura); CC/2002, arts. 591 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009; STJ, AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 10/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Crefisa S/A – Crédito Financiamento e Investimento

contra r. sentença (id 9395318) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que, na ação revisional proposta por
Neide Maria Ribeiro Soares Santos
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (id 9395321), a apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a sentença recorrida é nula também por ter sido proferida de forma antecipada, sem prévio saneamento e atenção à necessidade de dilação probatória, em verdadeira decisão surpresa;
(ii)
diferentemente do que deu a entender a sentença, os juros não são definidos pelo Banco Central do Brasil e sua “taxa média” divulgada, mas sim pelo risco envolvido na operação;
(i
ii
)
a sentença não observou a orientação assentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS (Orientação I), em que aquela Corte firmou o entendimento de que a revisão das taxas de juros somente seria admitida “em situações excepcionais”, em que estivesse comprovada a “abusividade” do percentual de juros cobrados, o que não é o caso;
(
i
v)
a demonstração de suposta abusividade das taxas praticadas constituía ônus probatório da parte apelada, cujo dever em hipótese alguma poderia ter sido atribuído à apelante pelo Juízo de primeiro grau.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

De antemão, em relação à nulidade aventada, o apelante alega que a sentença é nula por ter julgado antecipadamente o mérito, se tratando de decisão surpresa.

Ocorre que, ao contrário do sustentado pela instituição financeira, verifico que o magistrado a quo intimou as partes, por meio do despacho de id 9395311, para se manifestarem sobre o interesse no julgamento antecipado do mérito e sobre as provas que pretendiam produzir, sendo que a parte apelante, na petição de id 9395315, manifestou seu interesse no julgamento antecipado da lide.

Desse modo, a concordância com o julgamento antecipado e a posterior insurgência quanto a necessidade de produção de provas e alegação de decisão surpresa são atos absolutamente incompatíveis, operando-se a preclusão lógica.

Ante o exposto,
rejeit
o

a

nulidade suscitada pela recorrente.

Versam os autos acerca de ação revisional, ajuizada com o escopo de ter, a ora apelada, revistas certas cláusulas previstas no
contrato de empréstimo pessoal nº
051810024830
, firmado em 23.10.2018 com a instituição financeira demandada, no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com taxa de juros mensal de 18% e anual de 628,76%.

No que concerne aos juros remuneratórios, o entendimento dos Tribunais Superiores é pacífico no sentido de que o limite de 12% (doze por cento) previsto pela Lei da Usura não se aplica às operações realizadas pelas instituições financeiras. Prevalece, pois, o entendimento consagrado na Súmula 596/STF, segundo a qual
“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.

Da mesma forma, o enunciado da Súmula 382/STJ não deixa qualquer dúvida acerca do robusto entendimento jurisprudencial, esclarecendo que “
a

estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Deveras, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos (STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Recurso Repetitivo, Temas 25, 26, 27), em relação aos
juros remuneratórios
, senão vejamos
:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada,
ante às
peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Ou seja, não estando o contrato em apreço submetido à limitação legal quanto à taxa de juros, proclama a jurisprudência pátria que a revisão dos juros livremente pactuados pelos oponentes é cabível somente se houver
manifesto descompasso entre as taxas praticadas no mercado em negócios análogos
.

É dizer, o simples fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade. Deve órgão jurisdicional averiguar,
casuisticamente
, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, somente se admitindo a revisão em caso positivo, isto é, se verificado
intenso desequilíbrio contratual
e
obtenção de vantagem excessiva
pela instituição financeira, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, mormente das orientações emanadas no julgamento do supracitado REsp 1.061.530/RS, de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, ocasião em que restou decidido, quanto à taxa média do mercado, que:

“(...)

'
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa
. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros [...]

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos".

E, mais recentemente, é possível citar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Na hipótese em apreço, a taxa média praticada para as operações de empréstimo pessoal não consignado à época das contratações, segundo informações fornecidas pelo Banco Central do Brasil
1
, era de aproximadamente 6,91% a.m. e 123,07% a.a., revelando a
exorbitância
das taxas previstas no contrato firmado entre as partes – a saber, juros remuneratórios mensais de 18% e anuais de 628,76%.

É verdade que o Poder Judiciário não pode se basear exclusivamente na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para concluir pela abusividade da taxa contratada, devendo levar em consideração outros fatores relacionados à operação, como por exemplo: a) o valor solicitado pelo cliente; b) o prazo de amortização da dívida; c) a existência ou não de garantias da operação; d) existência ou não de entrada; e) existência ou não de seguro; f) o risco do cliente –
rating
; g) as fontes de renda e patrimônio do cliente; h) histórico de negativação e protestos do cliente; i) o relacionamento com a instituição.

A meu ver, contudo, tais fatores não justificam as taxas cobradas em tamanha discrepância às demais instituições financeiras para a mesma modalidade de empréstimo e época.

Isso porque a apelada não logrou êxito em demonstrar que a apelante se situava entre a categoria de mutuários com dificuldades em obter crédito no mercado, de modo a majorar o risco do negócio e, por conseguinte, a justificar a elevação dos juros remuneratórios a patamar acima do triplo da média de mercado para operações de mesma espécie.

Ainda que

empréstimos pessoais não consignados e sem destinação certa sejam contratos que tendem a ser celebrados sem muitas formalidades e sem prévias pesquisas cadastrais – justificando, em regra, uma maior margem de lucro –, tem-se por imprescindível um mínimo de prova documental a subsidiar as alegações da recorrida de que existia um risco extraordinário.

Não houve demonstração por parte da requerida do
rating
da requerente na época, a justificar as taxas cobradas, não sendo também colacionado aos autos se detinha alguma restrição ao crédito – ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC).

Portanto, reputo por necessária a revisão das taxas de juros remuneratórios praticadas no contrato apontado para 6,91% a.m, haja vista ter sido excepcionalmente demonstrado, de forma cabal, a abusividade das taxas praticadas no contrato, tendo-se determinado que a restituição - a ser apurada em liquidação/cumprimento de sentença- deverá ocorrer de forma simples.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os
honorários sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível e
lhe

nego

provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

1
Disponível em: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=visualizarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.